Tribunal: STF
Processo: RHC 121985
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FORMAÇÃO DE CARTEL. INTERESSE INDIRETO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. INTERESSE NÃO ESPECÍFICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA IRREGULARIDADE PROCESSUAL E DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A teor do art. 109, VI, CF, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra o sistema financeiros e a ordem econômico-financeira, desde que haja previsão legal nesse sentido. 



    3. A mera atribuição administrativa de ente federal para fiscalizar determinado setor econômico, por configurar interesse indireto, não traduz hipótese configuradora da competência da Justiça Federal. Precedentes. 



    4. Não é possível, pela via do habeas corpus, discutir a extensão territorial da conduta supostamente praticada pelos acusados. 



    5. Em caso de ausência de prejuízo, a irregularidade, se constatada, não deve alcançar a declaração da nulidade do ato (art. 563, CPP).



    6. Agravo regimental desprovido.